Tribunal: TJSP
Processo: 1024295-78.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – DESVIO DE ENERGIA APURADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO, COM IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE à AUTORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não pode ser referendada a dívida apurada unilateralmente pela

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – DESVIO DE ENERGIA APURADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO, COM IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE à AUTORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não pode ser referendada a dívida apurada unilateralmente pela fornecedora do serviço de energia elétrica, quando não foi oferecido ao consumidor o direito à ampla defesa e ao contraditório, e este não concordar com o débito, vindo a impugná-lo administrativa ou judicialmente – Laudo produzido em âmbito administrativo, ainda que por empresa credenciada, sem contraditório – Ausência de prova inequívoca da fraude ou de sua autoria – Insuficiência do conjunto probatório – Declaração de inexigibilidade da cobrança de valor por suposta irregularidade no medidor de energia do imóvel da autora que realmente se mostrava de rigor - Sentença mantida - Recurso desprovido.